Tribunal: TJMT
Processo: 1008159-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008159-97.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Embargante : SANDRO GERMANO OST
Embargados: VITOR MARTIN COÊLHO OST E MATEUS MARTIN COÊLHO OST
Número do Protocolo: 1008159-97.2021.8.11.0000
O recurso envolve interesse de incapaz, sendo, pois, necessária a intervenção do MP; assim, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (art. 178, II, do CPC).
Após, à conclusão.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator